Tribunal: TJBA
Processo: 8143722-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143722-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOELA FRANCA DE JESUS

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, FABRICIO NOVAIS SILVA, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXORBITANTE DE FATURA DE ÁGUA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face de concessionária de serviço público de água, declarou a nulidade de faturas com valores excessivos e determinou o refaturamento com base no consumo médio, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, além de reconhecer sucumbência recíproca e fixar honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança exorbitante de faturas de água, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação do nome, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade e a distribuição dos ônus sucumbenciais em regime de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera cobrança indevida, ainda que em valores elevados, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.

A ausência de interrupção do serviço essencial e de inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes afasta a caracterização de dano moral indenizável.

A identificação administrativa da irregularidade pela concessionária e a possibilidade de solução do problema evidenciam a inexistência de conduta lesiva grave ou reiterada.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de dispêndio relevante e excessivo de tempo útil em tentativa frustrada de resolução administrativa, o que não se verifica no caso.

O reconhecimento da sucumbência recíproca é adequado quando ambas as partes são vencedoras e vencidas em parcelas significativas da demanda.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível em causas de baixa complexidade e sem dilação probatória relevante, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8143722-64.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante MANOELA FRANCA DE JESUS e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA